Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-21.2021.8.11.0030
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000605-21.2021.8.11.0030.
Origem: Juizado Especial Cível de Nobres.
Recorrente: FRANCISCO LEVANDOWSKI.
Recorrido: MAURO JEFERSON OHLWEILER.
Data do Julgamento: 01/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - EXTINÇÃO MANTIDA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- Se inexiste qualquer justificativa para a ausência do reclamante na audiência de instrução e julgamento, bem como não foi requerido pela Defensoria Pública a intimação pessoal da parte patrocinada, nos termos do art. 186, §2o do CPC, não há que se falar em vicio suscetível de nulidade processual.
3- Suspensão da exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar a hipossuficiência, mantida conforme determinado em sentença.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-21.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO LEVANDOWSKI - CPF: 137.596.399-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURO JEFERSON OHLWEILER (RECORRIDO), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022